Tribunal: TJMT
Processo: 1046777-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046777-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), MARCIANO BEZERRA DA SILVA - CPF: 851.360.261-20 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), JANAINA PAES DA SILVA - CPF: 019.226.271-86 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECEITA BRUTA EXPRESSIVA E PATRIMÔNIO RELEVANTE. ENDIVIDAMENTO E RESULTADO CONTÁBIL NEGATIVO QUE NÃO DEMONSTRAM INCAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA 1.178 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta incapacidade financeira decorrente de elevado endividamento, déficit operacional e ausência de liquidez imediata.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de capacidade econômica.

Os documentos juntados evidenciam receita bruta anual superior a R$ 3.000.000,00 e patrimônio relevante, incompatíveis com a alegada impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

O endividamento, o resultado contábil negativo e a utilização de cheque especial não comprovam, por si sós, hipossuficiência financeira.

A decisão agravada observou o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ, mediante análise concreta das circunstâncias econômicas do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O endividamento e o resultado contábil negativo não justificam a concessão da gratuidade da justiça quando evidenciadas capacidade patrimonial e expressiva movimentação financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Marciano Bezerra da Silva
que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, contra a decisão monocrática, posteriormente integrada em sede de embargos de declaração, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado a efetiva realidade financeira do produtor rural, ao utilizar como parâmetro exclusivo a receita bruta da atividade, sem observar o resultado líquido deficitário, o elevado endividamento e a ausência de liquidez imediata.

Afirma que o patrimônio indicado é composto por bens de capital indispensáveis ao exercício da atividade rural, tais como terras, maquinário agrícola e veículo utilitário, os quais não se confundiriam com disponibilidade financeira.

Aduz, ainda, que os extratos bancários demonstrariam reiterada utilização de cheque especial e manutenção de saldo negativo, circunstâncias que evidenciariam situação de insolvência fática e comprometimento integral da renda com despesas essenciais e obrigações financeiras.

Defende que o indeferimento da gratuidade da justiça afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.178, segundo o qual a análise da hipossuficiência deve observar as circunstâncias concretas do caso, não podendo se limitar a critérios objetivos e abstratos.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo interno, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento do preparo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

A parte agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id.

363393855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão monocrática, posteriormente integrada em sede de embargos de declaração, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado a realidade financeira concreta do produtor rural, especialmente o elevado passivo financeiro, o alegado déficit operacional, os gastos médicos familiares e a ausência de liquidez imediata de seu patrimônio, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Todavia, as razões recursais não comportam acolhimento.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Como cediço, a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos capazes de evidenciar capacidade econômica incompatível com a benesse processual pretendida.

No caso em exame, embora o agravante alegue situação de severo endividamento e dificuldades financeiras decorrentes da atividade rural, os elementos documentais constantes dos autos não demonstram, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem comprometimento de sua subsistência ou de seu núcleo familiar.

A decisão integrativa embargada examinou detidamente a documentação acostada aos autos e consignou que a declaração de imposto de renda apresentada pelo recorrente evidencia receita bruta anual superior a R$ 3.000.000,00, além da existência de patrimônio declarado no montante aproximado de R$ 812.763,26, composto por imóveis rurais, maquinário e veículo automotor.

É certo que o agravante insiste na tese de que o resultado líquido deficitário do exercício fiscal, no importe de R$ 717,52, seria suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência. Entretanto, tal circunstância, isoladamente considerada, não conduz automaticamente à concessão da assistência judiciária gratuita.

Isso porque a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício processual não se confunde com resultado contábil negativo decorrente do exercício de atividade econômica, especialmente quando evidenciada expressiva movimentação financeira anual e relevante capacidade patrimonial.

Conforme corretamente assentado na decisão agravada, o déficit contábil pode decorrer de estratégias empresariais, investimentos realizados, planejamento tributário ou oscilações inerentes à atividade rural, sem que isso represente, necessariamente, impossibilidade concreta de recolhimento das custas processuais.

Além disso, a existência de patrimônio considerável constitui elemento relevante para aferição da capacidade econômica da parte. Ainda que o agravante sustente tratar-se de bens vinculados à atividade produtiva e sem liquidez imediata, tal circunstância não afasta, por si só, a conclusão de que possui estrutura patrimonial incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da incapacidade financeira, não bastando mera alegação genérica de endividamento ou momentânea dificuldade econômica.

De igual modo, a alegada existência de passivo superior a R$ 10.000.000,00 tampouco se revela suficiente para autorizar a concessão da benesse.

Isso porque, o endividamento, por si só, não configura prova automática de hipossuficiência, sobretudo quando relacionado ao desenvolvimento de atividade econômica de significativa dimensão financeira.

A propósito, conforme destacado na decisão integrativa, a própria existência de plano de reestruturação financeira com perspectiva de adimplemento das obrigações evidencia expectativa de continuidade operacional e capacidade econômica futura, circunstância incompatível com o conceito jurídico de insuficiência absoluta de recursos previsto no art. 98 do CPC.

No tocante aos extratos bancários apresentados, a utilização de limite de cheque especial e a existência de saldos negativos pontuais não constituem prova conclusiva de incapacidade financeira, devendo tais elementos ser analisados em conjunto com o contexto patrimonial global do recorrente.

Também não prospera a alegação de que a decisão recorrida teria afrontado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.178, ao passo que a decisão agravada não se valeu de critérios abstratos ou exclusivamente objetivos para indeferir a gratuidade da justiça. Ao contrário, houve exame concreto da documentação apresentada pelo agravante, compreendendo declaração de imposto de renda, movimentação bancária, patrimônio declarado, alegações de endividamento e despesas familiares, concluindo-se, fundamentadamente, pela inexistência de comprovação suficiente da incapacidade financeira alegada.

Cumpre registrar, ainda, que o magistrado não está vinculado a decisão proferida por outro juízo em processo diverso, ainda que envolvendo as mesmas partes, inexistindo qualquer efeito vinculante decorrente do alegado deferimento da gratuidade judiciária pela 14ª Vara Cível de Brasília.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada apta a justificar sua reforma em sede de agravo interno, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026